Tribunal: TJPA
Processo: 0841889-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841889-64.2024.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRO JOSUE DA CONCEICAO CORREA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HAPVIDA Assistência Médica Ltda. e recurso adesivo interposto por Alessandro Josué da Conceição Corrêa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de negativa de internação para tratamento de trombose venosa profunda, sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de internação por operadora de plano de saúde, fundada em cláusula de carência contratual de 180 dias, diante de quadro clínico de urgência ou emergência; (ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, majorado ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

A Lei nº 9.656/98 impõe cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, e admite, para tais hipóteses, carência máxima de 24 horas.

A trombose venosa profunda constitui condição grave, com risco de embolia pulmonar e morte, circunstância apta a caracterizar situação emergencial e a afastar a limitação contratual fundada em carência.

A cláusula de carência contratual mostra-se abusiva quando utilizada para impedir atendimento médico em situação de urgência ou emergência após o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme a Súmula 597 do STJ.

A negativa indevida de cobertura médica em situação emergencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa.

O autor, já fragilizado por acidente automobilístico e por procedimento cirúrgico recente, foi submetido à angústia de ter negada internação necessária ao tratamento de quadro potencialmente fatal, sendo compelido a buscar atendimento em outras unidades hospitalares.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade concreta do dano, ao risco à vida, à peregrinação em busca de atendimento e aos parâmetros adotados pela Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de internação em situação de urgência ou emergência com fundamento em carência contratual superior ao prazo legal de 24 horas. 2. A negativa indevida de cobertura médica emergencial configura dano moral in re ipsa. 3. O valor de R$ 10.000,00 é adequado para compensar o dano moral decorrente da negativa indevida de internação em quadro de trombose venosa profunda, quando observadas a gravidade do caso, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I e II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 2.006.867/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.583.117/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 15.03.2018, DJe 22.03.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.356.554/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2014, DJe 22.05.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.870.602/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30.09.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1031819-94.2021.8.26.0100, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0841889-64.2024.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO/APELANTE: ALESSANDRO JOSUÉ DA CONCEIÇÃO CORRÊA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e de
RECURSO ADESIVO
interposto por
ALESSANDRO JOSUÉ DA CONCEIÇÃO CORRÊA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação Indenizatória c/c Danos Morais.

A sentença recorrida (ID 34491749) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, vejamos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor e, em consequência, condeno a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação (Lei 14.905/24).

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC. Custas na forma da lei. Condeno a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte autora, no montante de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformada, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs recurso de Apelação (ID 34491750), sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a legalidade da negativa de internação em razão do prazo de carência contratual de 180 dias e a ausência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 34491756), o Autor/Apelado defende a manutenção integral da sentença, alegando que o quadro clínico apresentado configurava hipótese de urgência/emergência, afastando a incidência do prazo de carência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

Por sua vez, o autor interpôs Recurso Adesivo (ID 34491757), pleiteando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não observa a gravidade da conduta da operadora nem o caráter pedagógico da condenação.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID. 34491760), a operadora requer o desprovimento do recurso, sustentando a adequação do valor fixado na origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o recurso de apelação principal e o recurso adesivo preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se: (i) à verificação da legalidade da negativa de internação formulada pela operadora de plano de saúde sob alegação de carência contratual; (ii) à configuração do dever de indenizar por danos morais; e (iii) à adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

I – DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE DA OPERADORA

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No caso concreto, restou incontroverso que o autor era beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida desde 15/02/2023, tendo sofrido acidente automobilístico em 06/04/2023, ocasião em que foi submetido a procedimento cirúrgico emergencial. Posteriormente, em 27/04/2023, apresentou quadro de trombose venosa profunda (TVP), necessitando de internação imediata para administração de medicação específica, sobrevindo negativa da operadora sob alegação de carência contratual (ID 34491694 – pág. 01/04; ID 34491695 – pág. 01/02 e ID 34491698).

A sentença reconheceu, acertadamente, que o quadro clínico apresentado configurava situação de urgência/emergência, afastando a limitação contratual invocada pela operadora.

II – DA ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA

A Lei nº 9.656/98 dispõe expressamente:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais (...).”

Por sua vez, o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal estabelece que, para atendimentos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência admitido é de 24 horas.

No caso dos autos, a própria documentação médica acostada demonstra que o recorrido apresentava quadro de trombose venosa profunda (ID 34491700), condição reconhecidamente grave, com elevado risco de embolia pulmonar e morte, circunstância apta a caracterizar situação emergencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento através da Súmula 597 no sentido da abusividade da negativa de cobertura fundada em carência contratual em hipóteses de urgência/emergência:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da data da contratação.”

No mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA . URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula do contrato de plano de saúde que impõe limitação à cobertura durante período de carência, desde que não impeça o atendimento do beneficiário em situação emergencial ( AgInt no AREsp 1.870.602/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/9/2021) . 2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa ( AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/8/2016). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2006867 DF 2022/0170584-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Ainda:

Apelação. Plano de Saúde. Trombose venosa profunda bilateral e embolia. Situação de emergência . Recusa da ré em cobrir as despesas, fundada na alegação de se encontrar o contrato no prazo de carência. No caso de atendimento de urgência/emergência, não se admite qualquer restrição por parte da empresa de plano de saúde. A questão de carência é superada diante da possibilidade de lesões irreparáveis ao paciente. Sentença mantida . Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10318199420218260100 São Paulo, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 26/10/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Assim, não prospera a alegação recursal da operadora de que teria agido em estrita observância ao contrato, porquanto a cláusula contratual invocada mostra-se manifestamente abusiva diante da natureza emergencial da situação clínica apresentada.

III – DO DANO MORAL

A negativa indevida de cobertura médica em situação de emergência extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente direitos da personalidade, sobretudo a dignidade, a integridade física e a segurança emocional do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória" (EDcl no AgRg no REsp 1 .356.554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe de 22/05/2014) 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento . Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.3. Agravo interno a que se dá provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1583117 RS 2016/0037464-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2018)

No caso concreto, o autor, já fragilizado por acidente automobilístico e procedimento cirúrgico recente, viu-se submetido à angústia de ter negada a internação necessária ao tratamento de quadro potencialmente fatal, sendo compelido a buscar atendimento em outras unidades hospitalares.

A conduta da operadora agravou sobremaneira o sofrimento psicológico experimentado pelo paciente e seus familiares, circunstância que justifica plenamente a condenação indenizatória.

IV – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO ADESIVO

No tocante ao recurso adesivo, entendo que o valor arbitrado na origem merece parcial majoração.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Na hipótese, verifica-se que: (i) houve negativa de internação em situação de risco concreto à vida; (ii) o autor foi compelido a peregrinar em busca de atendimento; (iii) há alegação de agravamento do quadro clínico e redução da capacidade laborativa; e (iv) a operadora insistiu na aplicação indevida de cláusula de carência incompatível com a legislação de regência.

Diante dessas particularidades, reputo que a quantia de R$ 10.000,00, mostra-se adequado à gravidade concreta do dano experimentado.

Nesse contexto, revela-se mais adequada a manutenção da indenização fixada em sentença, quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Corte.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
ALESSANDRO JOSUÉ DA CONCEIÇÃO CORRÊA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados em patamar máximo, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026